Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-62.2013.8.11.0105
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-62.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WELLIGTON DAS NEVES SANTANA - CPF: 063.083.771-63 (APELANTE), VITOR BORGES - CPF: 025.855.911-07 (APELANTE), CLEONILDO LEMES - CPF: 035.465.731-37 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), Dheneswandhe Gonzaga dos Santos (APELANTE), DANIEL AMORIN TRESSI - CPF: 060.512.011-06 (VÍTIMA), Josimar Silva do Carmo (VÍTIMA), JOSIMAR SILVA DO CARMO - CPF: 075.455.301-95 (VÍTIMA), DOUGLAS JACOMINO COSTA (ASSISTENTE), VITOR BORGES (ASSISTENTE), RENATO RIBEIRO NOVAES (ASSISTENTE), VITOR BORGES - CPF: 025.855.911-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DHENESWANDHE GONZAGA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON DAS NEVES SANTANA - CPF: 063.083.771-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI –VEREDITO CONDENATÓRIO – PLURALIDADE DE VITIMAS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INC. II, DO CP

–
1.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 479, DO CPP POR VÍDEO APRESENTADO PELA ACUSAÇÃO DURANTE A SESSÃO DO JÚRI –

ALEGADA NULIDADE –

INOCORRÊNCIA –

MATÉRIA QUE NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS E NÃO RELACIONADA AOS FATOS – PRECEDENTE STJ [RESP 1907819] NULIDADE DO ATO QUE NÃO SE DECLARA, SE DELE NÃO HOUVER RESULTADO PREJUÍZO – PRINCIPIO ‘PAS NULLITÉ SANS GRIEF’ – ART.563 DO CPP –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2.
MÉRITO

–

NÃO CONFIGURADA –

SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO, EX VI, DO ‘JUDICIUM ACCUSATIONIS’ QUE LEGITIMAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –

MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIAÇÃO– RÉU CONFESSO – CONTRARIEDADE INOCORRENTE –

CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
QUALIFICADORAS EXPRESSAMENTE QUESITADAS
–

4.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO NA
FASE

RECURSAL
PRETEXTADA – INVIABILIDADE – VALOR DE 22 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA – VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Sem relação com os fatos e não demonstrando o Tribunal de origem prejuízo, que não pode ser inferido de vídeo meramente argumentativo ou emocional, não há justificação para a pretendia declaração de nulidade. 3. Recurso especial provido para que, afastada a preliminar do apelo defensivo, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação” (REsp 1907819/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

A decisão do Júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, reconhece as qualificadoras do
motivo

fútil
e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.

O fato de optar o Júri por uma das versões, sobretudo a que se apresenta verossímil, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Conforme entendimento manifestado em outros julgamentos, o uso de recurso que dificulta a defesa da vítima deve ser aferido no momento da execução do crime. Dessa forma,
brigas

anteriores
entre as partes não tem o condão de descaracterizar o emprego de recurso que impossibilita a defesa do ofendido, se restou comprovado que, no momento do fato, o mesmo não tinha como se defender, posto que colhido de inopino.

A verba
honorária
arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEONILDO LEMES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0001874-62.2013.8.11.0105, o condenou a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Id. 164042701 e 160042716)

Inconformado, o apelante pede preliminarmente, a nulidade na utilização do vídeo exibido pela Promotoria de Justiça na Sessão Plenária e, no mérito, requer a anulação do júri em decorrência da decisão manifestamente contrária a prova dos autos, bem como, na dosimetria o reconhecimento da atenuante pela prática do crime sob influência de violenta emoção e/ou provocação da vítima. Por fim, a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. (Id. 174181189)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 180684373)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade, no mérito, manifesta-se pelo improvimento do vertente recurso de apelação criminal, na ementa assim sintetizada: (Id. 185190157)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – VÍDEO APRESENTADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DURANTE A SESSÃO NÃO VERSAM SOBRE A MATÉRIA FÁTICA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DOS JUÍZES LEIGOS – MATERIAL MERAMENTE INFORMATIVO A RESPEITO DO SOFRIMENTO DOS FAMILIARES DE UMA VÍTIMA DE CRIME DOLOSO CONTRA UM ENTE QUERIDO, QUE NÃO SE ENQUADRA NA PROIBIÇÃO DO ARTIGO 479 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DEMONSTRADAS PELO ACERVO COLIGIDO QUE OBSTA A PRETENSÃO ANULATÓRIA, DIANTE DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, O MESMO PODENDO SER DITO COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE – PENA DOSADA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por CLEONILDO LEMES.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR

NULIDADE DA EXIBIÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NOS AUTOS TEMPESTIVAMENTE.

Sustenta o apelante que o juízo ‘a quo’ permitiu ao membro do Ministério Público expor, durante a sessão plenária, um vídeo não juntado nos autos no tempo e modo oportuno, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal.

Em seu arrazoado, a Defesa constituída, pugna pela declaração de nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao art.479, do CPP, pela exibição aos Jurados do vídeo do
youtube
com o título: “A Vítima Assassinada, a Família Enlutada e o Promotor de Justiça”, argumentando que não foi juntado no momento processual determinado em lei, havendo a necessidade de realização de novo julgamento, porque a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

O artigo 479, do Código de Processo Penal, estabelece que "in verbis":

''Art.479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.”

A Defesa protestou, já em plenário, contra a exibição pela ilustre Representante do Ministério Público aos jurados do vídeo de alcance público armazenado na plataforma ‘youtube’ (https://www.youtube.com/watch?v=nEIePpHTuKM), contendo reportagens e conclusões de profissionais jurídicos em entrevista com a diretora de telenovelas do canal de televisão - Glória Perez que, em 28 de dezembro de 1992, genitora da atriz Daniella Perez, vítima do crime de homicídio perpetrado pelo ator Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Nogueira Thomaz.

Nesta linha de analise, no tocante ao vídeo do youtube apresentado durante o julgamento, verifico que não possui relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença pois fazem alusão .

Nesse sentido:

“ PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DE FILME EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1. A exibição em plenário de filme sem relação com o crime, em plenário, não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, que exige a relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, circunstância negada no acórdão impugnado, muito embora o reconhecimento da nulidade por falta de ciência prévia. 2. Sem relação com os fatos e não demonstrando o Tribunal de origem prejuízo, que não pode ser inferido de vídeo meramente argumentativo ou emocional, não há justificação para a pretendia declaração de nulidade. 3. Recurso especial provido para que, afastada a preliminar do apelo defensivo, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação” (REsp 1907819/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Além disso, também não ficou demonstrado o prejuízo que a apresentação do vídeo poderia ter produzido, de forma a ensejar a nulidade do processo. É a chancela que se extrai do artigo 563, do Código de Processo Penal Brasileiro (‘
pás de nullitè sans grief’
). Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA AOS JURADOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE TRÊS DIAS ÚTEIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMAGEM NÃO RELACIONADA AOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SILÊNCIO DO RÉU. AFIRMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO NA REDAÇÃO DE QUESITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A apresentação, pelo assistente de acusação, de fotografia da vítima em data bastante anterior ao delito apurado nos autos não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que, consoante dispõe seu parágrafo único, a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que possuam relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri. 2. Ausente demonstração de prejuízo suportado pela defesa em razão da exibição da imagem da vítima em data bem antecedente ao crime, não se verifica a nulidade suscitada. [...] 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1492529/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016.)

Com base nessas premissas, é caso de se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, pela ofensa ao art.479, do Código de Processo Penal.

MÉRITO

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO, PORQUE, SEGUNDO A DEFESA, A DECISÃO DOS JURADOS TERIA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que inexiste nos autos elementos que comprovam que o recorrente agiu com o auxílio de terceiros – os quais teriam, supostamente, segurado a vítima para o apelante praticar o crime, vez que os corréus foram absolvidos por ausência de autoria, cabendo, portanto, o decote da qualificadora do recuso que dificultou a defesa da vítima.

Argumenta que com base nas declarações e provas documentais acostadas ao presente processo, é perfeitamente possível verificar a insuficiência de qualquer evidência que confirme as alegações do denunciante, tendo em vista que a denúncia não descreve amplamente as circunstâncias do fato criminoso, apenas cria uma narrativa simplória sobre o que poderia ter acontecido, recortando dos depoimentos apenas informações que apontam o Apelante como autor, desconsiderando os detalhes das narrativas, criando um cenário de ira e perseguição contrário aos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Aduz que, o Apelante havia entrado na discussão na tentativa de cessar as agressões, sendo, contudo, agredido em seu rosto e com chutes, devido ao número de pessoas. Ainda, após esse fato, quando se dirige aos fundos da igreja para urinar, é surpreendido pelas vítimas e novamente inicia-se uma discussão da qual resultou a fatalidade.

Assim, os jurados ao condenarem o apelante com a incidência do art. 121, §2º, IV, do CP, o fazem de forma contrária as provas do feito.

Pois bem. O ordenamento jurídico prevê a possibilidade da impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente dispostas no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, dentre elas a manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse diapasão, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão que se revista de teratologia, que se divorcia por completo dos elementos probatórios carreados aos autos, o que não é o caso.

De proêmio, cumpre ressaltar que a soberania da decisão do Tribunal do Júri é umbilicalmente ligada ao princípio constitucional da íntima convicção dos jurados, o qual deve ser interpretado, contudo, em consonância com o modelo acusatório de processo penal, impondo que a manifestação do Conselho de Sentença amolde-se ao conjunto fático-probatório dos autos.

Nesse sentido, embora dotada de inegável discricionariedade, a decisão dos jurados não se encontra totalmente imune ao necessário controle de legalidade por parte das Cortes Superiores, notadamente, quando divergir das provas constantes dos autos, hipótese em que será manifestamente contrária, configurando causa de anulação do julgamento (art. 593, III, ‘d’, CPP).

Cabe registrar que, somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados totalmente divorciada do suporte probatório, devendo ser reconhecida a soberania do veredicto sempre que este encontrar respaldo em alguma das teses apresentadas no plenário.

No caso, em plenário, foram ouvidas as testemunhas
Éder Carlos de Oliveira
e
Welligton das Neves Santana
que indicaram o apelante como autor das infrações.

A vítima Josimar, relata que estavam na festa da cidade e saíram para fazer necessidades fisiológicas atrás da Igreja e quando estava de costas, foram abordados pelos suspeitos, na posse de armas brancas. De imediato, a vítima Josimar conseguiu empreender fuga, porém, conseguiram ir atrás da vítima Daniel e consumar o crime.

Em solo policial a vitima relatou:

"já por volta das 02:00 hs (não se recorda ao certo), o declarante e Daniel, resolveram ir urinar atrás da igreja Católica (o local estava bastante escuro), próximo a uma espécie de curral, onde desapercebidamente, ficaram conversando e nem começaram a urinar, gualdo foram surpreendidos por um grupo de mais ou menos seis rapazes; QUE o grupo cercou o declarante e Daniel e provavelmente (pois não se recorda com exatidão), ambos foram segurados enquanto alguém desferiu vários golpes de faca no declarante; QUE ninguém do grupo atacante, disse qualquer coisa para eles e que tudo ocorreu moto rápido, sem tempo para reação alguma; QUE o declarante ao perceber que fora "solto", também percebeu que estava esfaqueado, e disse para Daniel correr; QJE Daniel, correu para o lado da creche (assistência social), enquanto o declarante pulou uma cerca de arame nos fundos da Igreja e foi sentido a praça, para pedir socorra; QUE o declarante só se recorda de ter chegado até a praça e pediu por ajuda e desmaiou em seguida, acordando apenas no hospital na manhã do dia seguinte; QuE o declarante afirma que não sabe dizer quem são os agressores mas desconfia que pela forma como foram atacados, provavelmente o grupo atacante queria matar Daniel; QUE o declarante alega que naquele dia, não brigou com ninguém nem discutiu com qualquer pessoa, sendo que não sabe por que motiva foi vitimado no ataque; QUE ficou sabendo da morte de Daniel no dia seguinte ao acordar; QUE hoje, o declarante se mostra muito temeroso por sua vida, pois teme que os agressores, se ficarem soltos, poderão malar o declarante ou alguém de sua família, por terem sido presos e talvez pensem que o declararia, também irá se vingar deles; QUE o declarante já ouviu diversos boatos de que seu irmão EDIMAR "NEGÃO" e mais outro rapaz, também estão jurados de morte.”

Transcrevo o relato em plenário do júri: (ID.16004710- relatório de mídia)

“eu e o finado Daniel foi atrás da igreja mijar (...) Promotora: você foi agredido pelos três? R: É. Promotora: Ao mesmo tempo? Na verdade, pelos quatro, pelo Welligion, pelo Vitor, pelo Cleonildo e pelo Dheneswandhe? R: Acho que foi isso, tava em bastante. Promotora: Te atacaram? R: Aham. Promotora: E como? R: Como me atacaram? Promotora: Isso. R: Dando facada, me deram cinco facadas. Promotora: Todos estavam com uma faca na mão? R: Eu não me lembro se foi todos também, na hora que esfaquearam né, deram uma facada aqui assim em mim (com a mão na barriga). Promotora: Foram quantas facadas?
R: Cinco. Deram uma assim em mim (sinalizando com a mão no ombro), uma nas costas, e uma assim (com a mão sinalizando a barriga), dai eu dei uma bambeada, dai eu firmei e corri para a praça, pedindo socorro;
(...) O Daniel correu, eu corri para a praça e o Daniel correu para o outro lado; depois eles saíram para caçar o Daniel; quando eu cheguei na praça eu desmaiei e meus amigos me socorreu e me levou para o hospital (...); eu fiquei 16 dias no hospital; Promotora: O Daniel, você viu o Daniel envolvido diretamente na confusão lá na praça? R: Tava. Promotora: Mas foi ele que provocou a briga? R: Não, foi todo mundo que provocou a briga, não foi só um nem dois não, tava todo mundo. Alguém deu umas pancadas lá mas também não me lembro quem foi; Promotora: E depois dessa confusão o Daniel falou alguma coisa para você vamos vingar desses caras algum tipo de retaliação, alguma coisa nesse sentido? R: Não, nada (...) R: ficou todo mundo na sua, ninguém falou de vingar não, ninguém. Nós pensamos que até tinha acabado né, nós foi mijar ai o Negão falou assim: vamos embora. Daí nós foi mijar, depois nós ia embora, só que não deu tempo de ir embora.”

O apelante [CLEONILDO] confessou o crime, tendo admitido, desde o primeiro momento em que foi ouvido ser o autor do homicídio contra Daniel Amorin Tressi (certidão de óbito – ID.164041176-fl.05), e da tentativa de homicídio contra Josimar Silva do Carmo (certidão de óbito – ID.164041176-fl.11/05), respectivamente.

Do Interrogatório de Cleonildo Lemes em juízo consta em síntese: (ID.16004710- relatório de mídia)

“(CLEONILDO) Eu quero responder

(JUIZ) Quer responder ...vamos lá o fato ocorreu em vinte e sete de novembro de dois mil e treze (...) a pergunta é quem deu a facada?

(CLEONILDO) Foi eu mesmo.

(JUIZ) Foi o senhor?

(CLEONILDO) Foi eu.

(JUIZ) E no Daniel?

(CLEONILDO) Foi eu também.[...]”

Embora, os corréus tenham sido absolvidos por insuficiência probatória, resta confirmado nos autos, através do exame de corpo de delito realizado nas vítimas, os golpes desferidos nas costas, indicando a incidência do recurso que torna impossível a defesa dos ofendidos, pois não esperavam as agressões, encontrando-se de costas e sem supervisão para possível ataque.

É pacífico o entendimento acerca da estreita possibilidade de cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento, dado que ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre da Constituição Federal.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se manifestamente

divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário.

Transcrevo a ata de julgamento, em síntese
:

“ATA DE SESSÃO DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLNIZA DO ANO DE 2022, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL NÚMERO 0001874- 62.2013.8.11.0105, EM QUE SÃO PARTES O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EO ACUSADO CLEONILDO LEMES (art. 121, $2°, inciso II e IV, e art. 121, $2°, II e IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal), sendo vítimas DANIEL AMORIN TRESSI e JOSIMAR SILVA DO CARM.

I. ABERTURA.

Aos 08 dias do mês de novembro de 2022, às 9h00min, nesta cidade e Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no Plenário do Tribunal do Júri da Faculdade FAEL e, a portas abertas, onde presentes se encontravam o MM. Juiz Substituto e Presidente do Tribunal do Júri LUIZ ANTÓNIO MUNIZ ROCHA, a Promotora Substituta FERNANDA LUKMANN SARATT, Advogado de Defesa ALÉCIO COLIONE JÚNIOR e o réu CLEONILDO LEMES, comigo, Edson Lucas Soares da Silva, assessor de gabinete, e a oficiala de justiça Márcia Castro de Ornellas servindo esta, também, como porteira do auditório.

II. VERIFICAÇÃO DA URNA. CONVOCAÇÃO DOS JURADOS. INSTALAÇÃO DA SESSÃO (ARTIGO 462 CPP).

Iniciada a sessão com as solenidades legais, o MM. Juiz Presidente, cumprindo o disposto no art. 462 do Código Processual Penal, promoveu a verificação das cédulas contidas na urna de sorteio, constatando que nela estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados sorteados.

Em seguida, determinou a oficiala de justiça que lhes procedesse à chamada nominal, a qual responderam "presente" as pessoas a seguir nominadas:

1. DANUBIA FERNANDA MARTINS 2. MARCIELE MORAES DA COSTA 3. RILDO SANTOS MODESTO 4. ROSENILDA A. COSTA ARAUJO 5. JOSÉ CLAUDIO LUCENA DA SILVA 6. DAYANE BENING MARQUARTE 7. ADRIANA SPREY PEREIRA 8. JAQUELINE MARTINS SOUZA 9. DANUSIA GRIGORIO RODRIGUES DE ABREU 10.CARLOS ALBERTO TAVARES DA COSTA 11.GLACI LEMES 12.FRANCIELMA BEZERRA DA SILVA 13.EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 14.KÁTIA REGINA DOS SANTOS 15.DANIELE KAROLAINE BERGER RIBEIRO 16.VANESSA DA SILVA GOMES 17.VIVIAN GRACIENE RODRIGUES OLIVEIRA 18.ANGELA GIMENES19.LUCIANA BRITO FERNANDES 20. JOSÉ DE RIBAMAR ARAÚJO.

SUPLENTES: 1. TADNA RIOS FIGUEIREDO ALMEIDA 2. PAULO HENRIQUE OLIVEIRA KOPP 3. LELCIA FÁTIMA DOS SANTOS 4. SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER 5. RAFAEL DA SILVA MORAES 6. CIRLENE RODRIGUES FERREIRA 7. ROSICLEIA JARDIM SILVA DE SÁ.

Aplico multa de 1 (um) salário mínimo aos jurados ausentes na sessão: JOSEVALDO RAMOS DE LIMA, JOSÉ CLAUDIO LUCENA DA SILVA, CAITON DOS SANTOS LIMA, LUCIANA BRITO FERNANDES, ODENILSON DA SILVA RODRIGUES.

Prosseguindo, o MM. Juiz anunciou publicamente que daria início ao julgamento da ação penal n° 0001874-62.2013.8.11.0105, que o Ministério Público Estadual move em desfavor do réu, CLEONILDO LEMES. Ordenou em seguida que se apregoasse as partes, na forma do artigo 463, §1°, do Código de Processo Penal.

III - CERTAMENTO E REVISÃO DA URNA.

Em seguida, achando-se sobre a mesa a urna e aberta esta, o Meritíssimo Juiz dela retirou todas as cédulas e, conferindo-as uma a uma, recolocou na urna aquelas referentes aos jurados presentes e a fechou.

IV. ANÚNCIO DO JULGAMENTO. PREGÃO (ART. 463 DO CPP).

O MM. Juiz Presidente anunciou o julgamento do processo em que é autor o Ministério Público Estadual e o acusado CLEONILDO LEMES, determinando à porteira que apregoasse as partes.

Apregoadas, atenderam ao pregão a Promotora Substituta FERNANDA LUKMANN SARATT e o Advogado de Defesa ALÉCIO COLIONE JÚNIOR, e o réu CLEONILDO LEMES.

Atenderam ao pregão, ainda, as testemunhas EDER CARLOS DE OLIVEIRA, WELLIGTON DAS NEVES SANTANA, VITOR BORGES, DOUGLAS JACOMINO COST.

Por outro lado, foram dispensadas as testemunhas VITOR BORGES e DOUGLAS JACOMINO COSTA

V. DAS TESTEMUNHAS (ARTIGO 460 DO CPP).

Nos termos do artigo 460 do CPP, as testemunhas foram recolhidas em sala própria. VI. FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA (ARTIGOS 467/471 DO CPP).

Ato contínuo, o MM. Juiz, nos termos do artigo 467 do CPP, promoveu a revisão das cédulas contidas na urna de sorteio, constatando que nela estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados presentes.

Em seguida, o MM. Juiz declarou que iria promover o sorteio de sete jurados para a formação do conselho de sentença, antes, porém, promovendo as advertências a que se refere o artigo 466,

caput e parágrafo primeiro do CPP, acerca das incompatibilidades, impedimentos e suspeição dos jurados, em especial acerca da incomunicabilidade a qual estarão sujeitos os jurados sorteados.

Ato contínuo, promoveu o sorteio dos jurados para composição do Conselho de Sentença, o qual recaiu sobre as pessoas a seguir nominadas:

1.

DANUSIA GRIGORIO RODRIGUES DE ABREU 2. VIVIAN GRACIENE RODRIGUES OLIVEIRA 3. JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO 4. KÁTIA REGINA DOS SANTOS 5. IGOR HENRIQUE DE MELO FERNANDES 6. VANESSA DA SILVA GOMES 7. FRANCIELMA BEZERRA DA SILVA

Pelo MM. Juiz foi determinado que ficasse registrado que, nos termos do artigo 468 CPP, neste ato, houve 2 recusas pela defesa (DANUBIA FERNANDA MARTINS e DANIELE KAROLAINE BERGER RIBEIRO) e 1 recusa pela acusação (JAQUELINE MARTINS SOUZA).

VII. TERMO DE COMPROMISSO (ARTIGO 472 DO CPP).

Em seguida, o MM. Juiz, após a constituição do Conselho de Sentença, levantou-se e, com ele, todos os presentes, tomou dos jurados o compromisso legal a que se refere o artigo 472 do CPP, fazendo a seguinte exortação: “Senhores Jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça", obtendo dos jurados, nominalmente, a SEGUINTE RESPOSTA: “Assim o prometo”, conforme se vê em tremo próprio.

Após, foram entregues cópias das peças a que se refere o artigo 472, parágrafo único do CPP.

VIII. INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO (ARTIGOS 473/474 DO CPP).

Ato contínuo, iniciou-se a instrução do processo de forma pública em plenário, utilizando-se de sistema de registro audiovisual. Foram inquiridas as testemunhas EDER CARLOS DE OLIVEIRA e WELLIGTON DAS NEVES SANTANA, cujos depoimentos foram gravados em arquivo audiovisual que será anexado aos autos. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do réu, o que foi gravado em arquivo audiovisual que será anexado aos autos. Foram dispensados as testemunhas VITOR BORGES e DOUGLAS JACOMINO COSTA As partes dispensaram a leitura de quaisquer peças a que se refere o artigo 473 §3° do CPP. Ficaram os presentes cientes previamente quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do registro audiovisual digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n° 11.419/2006. Foram também advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual (art. 20, do Código Civil).

IX. DEBATES (ARTIGO 476/477 PP).

Em seguida, o MM. Juiz Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra a Promotora Substituta FERNANDA LUKMANN SARATT para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

A Promotora manifestou no horário compreendido entre 11h16min e 12h21min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela CONDENAÇÃO do réu nas sanções do art. 121, §2°, inciso II e IV, e art. 121, §2°, II e IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Às 11h24min até 11h28min, a Promotora exibiu para os jurados um vídeo disponível no site youtube, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=nEIePpHTuKM. que segundo ela não guarda qualquer relação com os fatos.

Na oportunidade, a defesa requereu que constasse em ata sua oposição quanto à exibição do vídeo, por entender que causaria comoção nos jurados.

Às 12h22min foi dado intervalo para o almoço, tendo sido retomado os trabalhos às 13h09min. Continuando, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477 do CPP, o MM. Juiz concedeu a palavra o Advogado de Defesa ALÉCIO COLIONE JÚNIOR, para proceder a defesa do acusado, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O Advogado de Defesa manifestou no horário compreendido entre 13h10min e 14h24min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela absolvição, arguindo a tese da legítima defesa, homicídio privilegiado (valor moral) e exclusão de todas as qualificadoras.

Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, o MM. Juiz consultou a Dra. Promotora se queria fazer uso da réplica, tendo esta dito que NÃO.

X. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGOS 484 CPP).

Concluídos os debates, nos termos do artigo 480, § 1°, CPP, o MM. Juiz indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, tendo os jurados informado que estavam habilitados a julgar e dispensaram outros esclarecimentos.

Em razão disso, nos termos do artigo 484 CPP, o MM. Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos.

Após, ainda em plenário, o MM. Juiz explicou o significado de cada quesito, consoante o artigo 484, parágrafo único do CPP.

XI. VOTAÇÃO (ARTIGOS 485/488 CPP).

Em seguida, nos termos dos artigos 485 do CPP, o MM. Juiz declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto e o plenário foi transformado em sala especial, onde permaneceram somente o MM. Juiz, o Conselho de Sentença, a Promotora de Justiça, o Advogado de Defesa, comigo, Edson Lucas Soares da Silva, assessor de gabinete, e os Oficiais de Justiça mencionados alhures.

Procedeu-se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelos Jurados por intermédio das respectivas cédulas feitas em papel opaco, dobráveis, contendo uma palavra SIM e a outra a palavra NAO, tudo nos termos do artigo 486 do CP.

O resultado da votação foi reduzido a termo próprio, nos termos dos artigos 488 e 489 do CPP.

XII. SENTENÇA (ARTIGOS 492/493 P).

Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente lavrou sentença, declarando cessada a incomunicabilidade dos jurados.

Voltando todos à sala de sessões, às portas abertas, na presença do Promotor de Justiça e o Advogado de Defesa, foi lida a sentença na qual o acusado CLEONILDO LEMES foi condenado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima/ofendido) do Código Penal em desfavor da vítima DANIEL AMORIN TRESSI, e art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima/ofendido) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor da vítima JOSIMAR SILVA DO CARMO, a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, em REGIME FECHADO.

Na forma do art. 387, §2°, do CPP, promoveu-se a detração da pena, considerando o tempo de prisão preventiva cumprida (2 anos, 10 meses e 13 dias - ID 103414127) restando ao réu cumprir a pena de 17 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão. CONCEDENDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que vem respondendo ao processo em liberdade, não se tendo, por ora, presentes os requisitos para a prisão cautelar.

A sentença foi publicada em sessão, às portas abertas, saindo às partes intimadas.

XIII. ENCERRAMENTO.

Em seguida, o MM. Juiz Presidente agradeceu as homenagens recebidas, bem como agradeceu e elogiou os trabalhos realizados pela defesa e pelo Ministério Público. Por fim, declarou encerrada a sessão às 15h38min. E nada mais havendo, encerrou a Sessão. Para constar, eu, Edson Lucas Soares da Silva, assessor de gabinete, digitei a presente ata, que vai assinada pelo Meritíssimo Juiz Substituto Presidente do Tribunal do Júri, pela Promotora Substituta e pelo Advogado de Defesa.”

Transcrevo os quesitos
: (ID.164042709)

“QUESITOS PARA JULGAMENTO DO RÉU CLEONILDO LEMES

1. QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA JOSIMAR SILVA DO CARMO.

PRIMEIRO QUESITO - No dia 27/11/2013, por volta das 01h00min, nas proximidades da igreja católica, na Avenida Tarum, Centro, município de Colniza, a vítima Josimar sofreu golpes de faca causando os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fls. 140/142-v?

SIM (X) NÃO ( )

SEGUNDO QUESITO - O réu Cleonildo Lemes foi o autor dos golpes de faca, produzindo os ferimentos acima descritos? SIM (X) NÃO ( )

TERCEIRO QUESITO - O réu deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a vítima ter sido socorrida e levada ao hospital por populares? SIM (X) NÃO ( )

QUARTO QUESITO - O jurado absolve o acusado?

SIM( ) NÃO (X)

PRIVILÉGIO

QUINTO QUESITO - O acusado agiu sob relevante valor moral, consistente em ter sido agredido momentos antes pela vítima Daniel?

SIM( ) NÃO (X)

QUALIFICADORA S

SEXTO QUESITO – O réu agiu por motivo fútil, consistente em ter praticado crime em desproporcionalidade com a briga ocorrida momentos antes?

SIM (X) NÃO ( ) ( ) PREJUDICADO

SÉTIMO QUESITO - O acusado se utilizou de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, considerando a superioridade numérica de envolvidos, bem como a circunstância que se encontrava a vítima no momento do crime?

SIM (X) NÃO ( )

2. QUANTO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA VÍTIMA DANIEL AMORIN TRESSI

PRIMEIRO QUESITO - No dia 27/11/2013, por volta das 01h00min, nas proximidades da igreja católica, na Avenida Tarumã, Centro, município de Colniza, a vítima Daniel Amorin Tressi sofreu as lesões descritas no laudo de exame pericial DE fls. 132/133, as quais foram causa de sua morte?

SIM (X) NÃO ( )

SEGUNDO QUESITO - O réu Cleonildo Lemes foi o autor das lesões acima descritas?

SIM (X) NÃO ( )

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado?

SIM ( ) NÃO (X)

PRIVILÉGIO QUARTO QUESITO - O acusado agiu sob relevante valor moral, consistente em ter sido agredido momentos antes pela vítima Daniel?

SIM ( ) NÃO (X)

QUALIFICADORAS

QUINTO QUESITO – O réu agiu por motivo fútil, consistente em ter praticado o crime em desproporcionalidade com a briga ocorrida momentos antes?

SIM ( ) NÃO (X) ( ) PREJUDICADO

SEXTO QUESITO – O acusado utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, considerando a superioridade numérica de envolvidos, bem como a circunstância que se encontrava a vítima no momento do crime?

SIM ( X ) NÃO ( )”

Nesse diapasão, tenho que não há campo de aplicabilidade para anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a decisão dos jurados encontra lastro no acervo probatório recolhido nos autos.

Nesse sentido, leciona Adriano Marrey que: “
Somente pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do júri de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, enfim, a que se apresenta destituída de qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo, com a qual não se confunde a decisão que opta por uma das versões apresentada.
” (
in
Teoria e Pratica do Júri, fl. 1256).

O Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

A doutrina, a respeito do tema dispõe que: “
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
. (Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1995, p. 681)

Com efeito, alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão evidenciada é a de que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo recorrente, em plenário, aptas a confirmar o inteiro teor das investigações e, por conseguinte, amparam a conclusão alcançada pelos jurados que estão submetidos ao sistema da íntima convicção.

O veredito do Tribunal do Júri, portanto, não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório e, incluído, o
judicium accusationis
que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados,
que julgam com a consciência e os ditames da justiça
, no sentido de ter o apelante ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República.

A propósito, o aresto:

“Sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Júri, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova” (TJSP).

O entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo:

''(...)Não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie (Precedentes) (...). III - Somente a decisão aberrante, manifestamente contrária à prova produzida, é que comporta anulação.(...).'' (STJ – HC 146519/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 31.05.2010). (grifo nosso);

Nesta linha intelectiva, não há como acolher o inconformismo da defesa sem lesão ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, isto porque, a decisão do Tribunal do Júri não se mostra arbitrária ou escandalosa e, assim, não há manifesta contrariedade à prova dos autos.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta; somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular.
- O "acerto da decisão dos jurados" não pode ser objeto de sorvida apreciação pelo Juízo ad quem, que deve ater-se tão somente na existência de lastro probatório (elementos de convicção) nos autos, relacionado à versão encampada quando da votação dos quesitos. Preserva-se assim, a autonomia dos jurados em prestígio ao princípio da soberania do veredito popular.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0556.20.350014-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Assim, embora a decisão não tenha sido aquela pretendida pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nas provas colacionadas nos autos, inclusive as indiciárias.

Segundo NUCCI,
“Não cabe à anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Assim, os precedentes do TJMT:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Dessa forma, o conjunto probatório existente produzido no procedimento bifásico escalonado do júri, embasou suficientemente a decisão condenatória dos jurados, não se podendo afirmar que essa foi manifestamente contrária às provas coligidas aos autos.

Avançando no tema, a qualificadora do motivo fútil, por definição, é o precedente psíquico da ação criminosa revestido de insignificância, mesquinho, de somenos importância, que impulsiona a vontade do agente.

Sobre o motivo fútil, preleciona a doutrina:

"É aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que dele resulta. O que acontece é uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe opõe (Bruno, Aníbal. Direito Penal I, Parte Especial, t. IV/78, Ed. Forense, 1966).

"É o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável". (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 9ª ed., p. 596).

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

O motivo envolve e impulsiona a vontade, constitui precedente psíquico da ação, e é fútil o motivo insignificante, mesquinho, manifestamente desproporcional em relação ao resultado e que, ao mesmo tempo, demonstra insensibilidade moral do agente (STF - RT 467/450).

Assim, da análise do contexto probatório, conclui-se que o acusado perpetrou o crime por motivo fútil.

Também improcedente a alegação de que não restou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o delito foi precedido de discussão.

Registro, que se caracteriza o elemento surpresa quando o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa do ofendido sendo justamente e o que ocorreu no caso, pois, o recorrente estava com a faca escondida na cintura e, quando as vitimas se dirigiram para atrás da igreja para fazer necessidade fisiológicas, oportunidade em que forma golpeadas.

A propósito:

“[...]incide a qualificadora do recurso que dificultou a sua defesa, já que atingida de forma inesperada. Eventual desavença não elide a surpresa, principalmente se, dos autos, extrai-se que o apelante se aproximou da vítima com um canivete escondido em um envelope (simulando que iria pagar a dívida) mas, rapidamente, sacou a arma branca e golpeou o ofendido, não permitindo que ele esboçasse qualquer reação. (N.U 0001986-05.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

“E, adotando esta mesma compreensão, confira-se: “A forma de agir do apelante demonstra o ‘modo inesperado e repentino’, a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente porque a vítima estava desarmada” (N.U 0016035-48.2008.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

Assim, ao contrário do afirmado pelo recorrente, restou demonstrado que o apelante atacou a vítima de inopino.

DA DOSIMETRIA

Sustenta que durante a dosimetria da pena, o juízo ‘a quo’ abateu a atenuante da confissão com a qualificado do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como igualmente preponderantes.

Contudo, deveria a pena na segunda fase de dosimetria ter conduzido a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, negando-se vigência a Súmula nº 231, do STJ por expressa ausência de previsão legal e realização de analogia não permitida em direito processual e material penal.

Argumenta também, que para que seja cabível a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário à ocorrência da ‘surpresa da vítima’, isto é, o desconhecimento do ‘
animus’
do autor, porém, não é o caso dos autos, visto que ocorreu um desentendimento anterior entre o apelante e a vítima.

Sem razão o recorrente, pois, pelo próprio relato da vítima da tentativa de homicídio, restou demonstrado que no dia dos fatos, após a discussão, o seu grupo de amigos achou que a discussão teria se encerrado e foi junto com a vítima Daniel, urinar atrás da Igreja Católica, quando foram surpreendidos.

Ademais, as qualificadoras foram expressamente quesitadas (ID.164042709).

Transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude:

“Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda.

Do homicídio qualificado tentado em relação à vítima JOSIMAR SILVA DO CARMO.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), utilizo-me da circunstância do motivo fútil para qualificar o delito, enquanto a circunstâncias do recurso que dificultou a defesa da vítima será valorada como agravante genérica (Apelação nº 0003801-05.2009.8.11.0008, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Nada a respeito da conduta social. O motivo figura como qualificadora e não será sopesada nesta fase. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal de crime praticado contra a vida. A vítima não contribuiu para o crime.

Por estas razões, não havendo uma circunstância judicial desfavorável, ESTABELEÇO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Considerando a concorrência entre uma atenuante preponderante (confissão, ainda que qualificada, prevista no art. 65, III, “d”, do CP) e uma agravante (recurso que impossibilitou a defesa da vítima, art. 61, inciso II, “c”, do CP), ambas se compensam, razão pela qual fixo pena intermediária 12 anos de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a causa de diminuição de pena, sendo descrita no art. 14, II, do CP (tentativa), diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista que o réu chegou a atingir por várias vezes a vítima, se aproximando da consumação do delito, e passo a dosá-la em 8 (oito) anos de reclusão.

Do homicídio qualificado em relação à vítima DANIEL AMORIN TRESSI.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença de uma qualificadora (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), utilizo-me da circunstância do motivo fútil para qualificar o delito.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Nada a respeito da conduta social. O motivo figura como qualificadora e não será sopesada nesta fase. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal de crime praticado contra a vida. A vítima não contribuiu para o crime.

Por estas razões, não havendo uma circunstância judicial desfavorável, ESTABELEÇO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Considerando a atenuante da confissão, ainda que qualificada, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mas em razão da súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Somando as penas impostas, pelo concurso material, resulta em PENA DEFINITIVA de 20 (vinte) anos, para o réu CLEONILDO LEMES.

Na forma do art. 387, §2º, do CPP, promovo a detração da pena, considero o tempo de prisão preventiva cumprida (2 anos, 10 meses e 13 dias - ID 103414127) restando ao réu cumprir 17 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §1º, “a”, do Código Penal.

Tendo em vista a violência havida, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II do CP e 44, I, ambos do CP.

CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que vem respondendo ao processo em liberdade, não se tendo, por ora, presentes os requisitos para a prisão cautelar.

ISENTO
o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

No mais, considerando a atuação do advogado dativo Dr. ALÉCIO COLIONE JÚNIOR, EXPEÇA-SE a certidão de honorários, ANOTANDO-SE no relatório nos termos da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. CGJ.”
(Negritado no original)

Destarte relativo à tentativa de homicídio qualificado em relação JOSIMAR SILVA DO CARMO
o Conselho de Sentença admitiu a presença das duas qualificadoras, qual seja, do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo utilizado, portanto, o motivo fútil para qualificar o delito, estabelecendo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, enquanto a circunstâncias do recurso que dificultou a defesa da vítima foi valorada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena.

A propósito, cito o col. STJ:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 290.261/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016 – sem grifo no original)

“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante” (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original)”.

Na fase seguinte, houve o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, (art. 65, III, “d”, do CP) com uma agravante (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) - art. 61, inciso II, “c”, do CP; sendo compensadas integralmente.

Contudo, para a defesa, o magistrado sentenciante equivocou-se em reconhecê-las como se igualmente preponderantes. Sobreleva, que Tal abatimento contraria a vigência da norma nesta fase, pois, somente poderia ter se abatido o instituto da confissão pela reincidência. De modo que, deveria ainda a pena intermediária ter sido fixada a abaixo do mínimo legal, negando-se vigência a Súmula nº 231, do STJ.

Pois bem. A confissão qualificada do recorrente é fato incontroverso nos autos, não havendo necessidade de revolvimento de provas a esse respeito, o que delimita análise ao aspecto puramente dogmático do instituto.

Assim, procedeu com acerto a sentença, em especial, porque não há qualquer óbice entre a compensação integral efetivada sendo a pena intermediária preservada em 12 anos de reclusão.

Cito os arestos do Col. STJ:

“(...)Na hipótese dos autos, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser integral, na medida em que, apesar da preponderância daquela sobre esta, a confissão se deu de forma qualificada. [...]9 . Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes.”(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

De igual modo não há o que se falar em afastamento da sumula 231 do STJ:

“(...)O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral RE n.º 597.270 ) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.[...]Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral . 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.(STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Na terceira fase foi considerada

a causa de diminuição de pena, do art. 14, II, do CP (‘
conatus’
), ao patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista ter o recorrente atingido por várias vezes a vítima, se aproximando da consumação do delito sendo fixada em
08 (oito) anos de reclusão
.

Para o crime de homicídio qualificado em relação à vítima DANIEL AMORIN TRESSI, foi disposto da mesma lógica jurídica do delito acima analisado
(Conselho de Sentença admitiu a presença de uma qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sendo utilizado o motivo fútil para qualificar o delito, restando fixada a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Na fase seguinte foi mantida a pena intermediária em
12 anos de reclusão
, ex vi da súmula 231 do STJ. Na terceira fase sem causas de aumento ou de diminuição da pena, a pena definitiva foi conservada em
12 anos de reclusão que,
Somadas pelo concurso material, resultaram em
20 (vinte) anos de reclusão

Na forma do art. 387, §2º, do CPP, foi promovida a detração da pena, considero o tempo de prisão preventiva cumprida (2 anos, 10 meses e 13 dias - ID 103414127) restando o primeiro calculo ao réu o restante a cumprir de 17 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão.

Contudo, em sede de embargos de declaração opostos, fora reconhecido como pena cumprida o tempo em que o recorrente foi submetido ao recolhimento noturno, qual seja, de 17/10/2016 (ID 60680592 - Pág. 18) a 08/11/2022 (data da Sessão de Julgamento), das 21h às 6h, restando ao réu cumprir 14 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão. (ID. 164042716), razão pela qual não há qualquer retificação a ser realizada.

Vai mantido o
regime inicial fechado
para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §1º, “a”, do Código Penal, assim como, vai preservado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo em liberdade sem o relato de qualquer intercorrência por parte do apelante.

Avançando o tema, acerca do arbitramento de honorários advocatícios

postulado pelo
Dr. Alécio Colione Júnior
, conforme determinação na sentença, c
onsta da certidão encartada aos autos o seguinte:

“CERTIFICO E DOU FÉ
, em cumprimento à decisão constante no ID. 90523172, que por ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(ª) ALÉCIO COLIONE JUNIOR, OAB/MT 29860, foi nomeado(a) defensor(a) dativo. Certifico, ainda, que o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 22 (vinte e dois) URH(s).

Nesse sentido, deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados de maneira equitativa na sentença.
Cito os julgados de minha relatoria:

“A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. (N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“De acordo com o art. 305, I, da CNGC, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”

(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
CLEONILDO LEMES
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025